Tribunal: STF
Processo: RHC 256657
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Emerson Santos Silva, em 29.4.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 907.050/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 5.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Regional de São José dos Pinhais da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, na Ação Penal n. 0011712-26.2021.8.16.0035, às penas de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca) (e-doc. 20).



    3. Em 10.2.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0011712-26.2021.8.16.0035, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do recorrente, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO 
(ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL) – REQUERIMENTOS PRELIMINARES PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO SERVIU COMO ÚNICO MEIO DE PROVA – PRELIMINARES AFASTADAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA ESPECIAL DOS RELATOS DA VÍTIMA DE CRIMES PATRIMONIAIS – CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, 
§§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 26).



    Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 19.3.2023 
(fl. 3, e-doc. 27).



    4. Em 17.4.2024, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 907.050/PR no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná e pedindo a ordem para “reformar a decisão do juízo a quo, a fim de reconhecer a nulidade do reconhecimento ilegal e, consequentemente, da condenação” (fl. 16, e-doc. 3). 



    5. Em 24.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 56) e, em 4.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 907.050/PR, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Precedentes. 



    2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 78).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que “não se sustenta a fundamentação expendida na decisão, ao afirmar que não haveria constrangimento ilegal a ser reparado, diante da suposta confirmação do reconhecimento do acusado pela vítima em sede extrajudicial e durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, conforme consolidado entendimento desta Colenda Corte Superior, o reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não se consolida por eventuais confirmações posteriores, seja em sede policial, seja em juízo, pois a nulidade originária compromete a higidez dos atos subsequentes” 
(fl. 3, e-doc. 86).



    Argumenta que “a situação dos autos ilustra exatamente essa hipótese, não apenas pela evidente irregularidade do reconhecimento inicial, mas principalmente pela total ausência de elementos autônomos de prova capazes de sustentar validamente a imputação. (...) Como se vê, o elemento de convicção que vai além do reconhecimento fotográfico é justamente a confirmação do reconhecimento em outros momentos, o que não é admissível” (fl. 5, e-doc. 86)



    Sustenta que “os depoimentos prestados no processo se limitaram a relatar circunstâncias periféricas da abordagem policial, sem estabelecer vínculo direto entre o paciente e o fato criminoso investigado. É, portanto, inadmissível que a condenação se apoie em prova isolada, irregular desde a origem e produzida à margem das garantias legais e constitucionais, que é o reconhecimento fotográfico” (fl. 5, e-doc. 86).



    Assinala que, “também acordando com a admissibilidade da liminar em habeas corpus, é a regra inserida no § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal (CPP), deferindo competência aos juízes e tribunais para expedirem, de ofício, o writ quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. No caso vertente, verifica-se patente constrangimento ilegal, razão pela qual é necessária a concessão da ordem liminarmente para suspender todos os efeitos da condenação até o julgamento final do writ” (fl. 6, e-doc. 86).



    Assevera ser “evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual, à luz da jurisprudência consolidada e das garantias processuais violadas, impõe-se a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do reconhecimento realizado, invalidar os atos dele derivados e restabelecer o estado de liberdade e dignidade processual do acusado” (fl. 6, e-doc. 86).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m): 



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Concedida a medida liminar pleiteada; 



    c) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    d) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; 



    e) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos 
(art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94)” (fl. 7, e-doc. 86).



    O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-docs. 99 e 106).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0011712-26.2021.8.16.0035, da Primeira Vara Criminal do Foro Regional de São José dos Pinhais da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, transitou em julgado em 19.3.2023 (fl. 3, e-doc. 27), antes de o Habeas Corpus n. 907.050/PR ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 17.4.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO 
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeir Turma, DJe 22.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.630-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Regional de São José dos Pinhais da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade contra o recorrente, na Ação Penal n. 0011712-26.2021.8.16.0035, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nestes termos:



    “O representante do Ministério Público do Estado do Paraná (...) ofereceu denúncia contra EMERSON SANTOS SILVA (...) por ter, in thesi, cometido o seguinte fato delituoso:



    ‘(...) Em 12 de setembro de 2021, por volta das 10h55min, em via pública, na Rua Barão do Cerro Azul, próximo ao numeral 1904, bairro São Pedro, neste Município e Foro Regional de São José dos Pinhais/PR, o denunciado EMERSON SANTOS SILVA – agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 
(i) conversor digital da marca Semp; (ii) um aparelho celular marca Motorola modelo G7; (iii) R$ 9,00 (nove reais) em espécie; iv) um veículo marca/modelo Fiat/Uno Way 1.4, de 
cor branca, placas AZY5E64/PR, ano 2015, Chassi 98D195A6MG0722500, bens estes avaliados em sua totalidade em R$ 40.171,00 (quarenta mil, cento e setenta e um reais), pertencentes à vítima Valquíria Aparecida de Santana, o que fez mediante grave ameaça, uma vez que apontou uma faca em direção à vítima e ordenou que ela descesse do veículo, tudo conforme auto de prisão em flagrante (mov. 1.3), boletim de ocorrência (mov. 1.4), termo de declaração dos condutores 
(mov. 1.6, 1.0, termo de declaração da vítima (mov. 1.16), auto de exibição e apreensão (mov. 1.5), termo de promessa 
(mov. 1.16), auto de avaliação (mov. 1.12), auto de entrega (mov. 1.14) e auto de reconhecimento (mov. 35.2/35.2).



    O veículo e os demais bens foram recuperados, visto que o primeiro possuía rastreamento, tendo a Guarda Municipal, logo após a prática do crime, logrado êxito em encontrá-los. (...)’ (mov. 38.1).



    (...)



    Pois bem, quanto aos depoimentos judiciais colhidos:



    A vítima Valquiria Aparecida de Santana (mov. 119.3) contou que estava saindo do veículo quando um indivíduo armado de uma faca a abordou, dizendo para sair do carro sem levar nada; que a depoente saiu do carro, e ele entrou, saindo com o carro na sequência; que a polícia foi acionada, e foram até o irmão da depoente, pois esse conseguia rastrear o carro; que rastrearam o carro e conseguiram prender o indivíduo no mesmo dia; que todos os pertences foram recuperados; que o assaltante mostrou a faca para a depoente, mandou sair sem pegar nada e sair correndo; que a prisão foi logo na sequência, muito rápido, cerca de quarenta minutos a uma hora; reconheceu o réu com segurança na delegacia; que o indivíduo foi abordado quando ainda estava no interior do carro; não deu para perceber se ele estava sob efeito de drogas.



    O Guarda Municipal Mario Henrique Santos Vieira 
(mov. 119.2) relatou que tomaram conhecimento do roubo e foram até o local onde a vítima estava; que a vítima estava muito nervosa, e relatou que foi assaltada por um indivíduo que portava uma faca e que levou o veículo, bem como a bolsa e celular dela; que a vítima disse que não estava conseguindo entrar em contato com o irmão dela, o qual conseguiria rastrear o veículo através do sistema de uma cooperativa; que foram com a vítima até a residência do irmão da vítima, que era próxima ao local onde ocorreu o fato; que imediatamente foi iniciado o rastreamento e, por sorte, o veículo ainda estava nas proximidades; que localizaram o veículo, deram voz de abordagem, e o indivíduo iniciou fuga; realizaram acompanhamento, até que o réu perdeu a direção do veículo; que realizaram a abordagem e constataram que os pertences da vítima estavam no interior do veículo, assim como a faca utilizada para ameaçar a vítima; que o réu admitiu ter praticado roubo e a vítima o reconheceu através de registro fotográfico; que ele comentou que fazia um mês que havia saído do sistema prisional; o réu ofereceu resistência durante a tentativa de fuga; que a partir do momento em que ele perdeu a direção do veículo ele não ofereceu mais resistência. (...)



    Não se nega que o réu tenha dito ter sido abordado por engano, ao estar transitando no local onde o real assaltante abandonou o veículo ao perder a direção desse. Porém, a versão do réu mostra-se totalmente isolada nos autos e sem qualquer credibilidade. Pois o réu não explicou por qual motivo teriam os Guardas Municipais mentido para prejudicá-lo. Ademais, sem que se esteja a proceder ao Direito Penal do Autor, mas, sim, Do Fato, noto que as informações processuais do acusado revelam que esse se trata de réu contumaz na senda dos crimes patrimoniais, tendo já sido condenado pelos delitos de roubo circunstanciado e furto. (...)



    Ademais, salienta-se que a presente decisão não se baseia no reconhecimento extrajudicial que, de fato, não seguiu os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal nem foi ratificado em Juízo, mas sim a completude de provas acostadas aos autos.



    Tudo o que foi dito e considerado até aqui conduz este r. Juízo, sob a égide do ‘Princípio do Livre Convencimento Motivado’ (artigo 155 do CPP, à certeza absoluta quanto à participação do acusado no crime de roubo destes autos, impondo-se a sua condenação nos termos da vestibular acusatória” (fls. 1-22, e-doc. 20).



    11. No julgamento da Apelação Criminal n. 0011712-26.2021.8.16.0035, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação do recorrente imposta pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau, Ângela Regina Ramina de Lucca:



    “No caso em apreço, a condenação do réu não foi amparada única e exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos de prova, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas. (...)



    Logo, ainda que o reconhecimento tenha sido realizado em desconformidade com as recomendações do art. 226 do Código de Processo Penal, ficou evidenciado que este não foi único meio de prova utilizado para embasar a condenação.



    Neste viés, constatado que o reconhecimento feito pela vítima, além de não macular as provas dos autos, apenas contribuiu para a formação do convencimento da Magistrada a quo, inviável o acolhimento da nulidade suscitada pelo acusado Emerson. (...)



    Frise-se, neste aspecto, que, embora a vítima tenha declarado à autoridade policial que não se recordava completamente das características físicas do indivíduo, ainda assim foi capaz de apontá-lo, com certeza, dentre as várias fotos de outros indivíduos que lhe foram apresentadas (movs. 35.1/35.2), narrando, posteriormente, em Juízo, que o indivíduo que a abordou com uma faca era, de fato, o apelante.



    Dentre as provas a embasar as declarações da vítima, tem-se os relatos dos guardas municipais que localizaram o veículo conduzido pelo apelante e, dentro deste, os demais objetos subtraídos e a faca utilizada para ameaçar a vítima. (...)



    Destaca-se que as declarações prestadas pelos guardas municipais encontram suporte nas demais provas dos autos, não se observando qualquer indício de incriminação gratuita do apelante. Como mencionado, a condenação não se pautou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sim em todos os elementos de prova colhidos durante a instrução. (...)



    Nota-se que as declarações do apelante estão em descompasso com as provas carreadas aos autos, sobretudo porque em nenhum momento demonstrou de forma plausível o motivo de ser acusado pelos guardas municipais, deixando, inclusive, de esclarecer porque tentou se evadir ao ser identificado, vindo ase entregar somente após perder o controle do veículo subtraído. (...)



    Neste contexto, em que pese a negativa do apelante, as provas dos autos demonstram de forma incontroversa a prática delitiva que lhe foi imputada, resultando plenamente evidenciada a autoria do fato narrado na denúncia, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório” (fls. 9-12, e-doc. 26). 



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 907.050/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “Da leitura da sentença e do acórdão da apelação, constata-se que as instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao agravante com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. No caso concreto, a Corte Estadual, no julgamento da apelação, afastou a alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o reconhecimento em juízo do paciente pela vítima. (...)



    No mais, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretavam nulidade. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou esse posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação.



    No entanto, no caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que houve reconhecimento do acusado pela vítima, tanto no âmbito extrajudicial quanto durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que em cada uma das oportunidades os ofendidos não esboçaram dúvidas, de modo que o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente” (fls. 2-5, e-doc. 78).



    13. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, “embora a vítima tenha declarado à autoridade policial que não se recordava completamente das características físicas do indivíduo, ainda assim foi capaz de apontá-lo, com certeza, dentre as várias fotos de outros indivíduos que lhe foram apresentadas (...), narrando, posteriormente, em Juízo, que o indivíduo que a abordou com uma faca era, de fato, o apelante” (fl. 10, e-doc. 26) e “dentre as provas a embasar as declarações da vítima, tem-se os relatos dos guardas municipais que localizaram o veículo conduzido pelo apelante e, dentro deste, os demais objetos subtraídos e a faca utilizada para ameaçar a vítima” (fl. 10, e-doc. 26). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a Corte Estadual, no julgamento da apelação, afastou a alegação de nulidade, sobretudo pela existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como o reconhecimento em juízo do paciente pela vítima” (fl. 2, e-doc. 26).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...) 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 



    3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 245.845-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    14. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria provas suficientes para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 251.691-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 253.062-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 246.264-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora